Tribunal: TJDFT
Processo: 0705873-14.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. SUCESSIVOS SUBSTABELECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE JUNTO À SECRETARIA DE FAZENDA. TRIBUTOS NÃO QUITADOS PELO ATUAL DONO. INSCRIÇÃO DO NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA NA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO DAS CDA ́S. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, deixando de acolher o pedido de compensação por danos morais. Sustenta que a ausência de pagamento do IPTU/TLP do imóvel por parte do requerido causou a inscrição de seu nome na dívida ativa, o que causa dano moral. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Conforme já delineado pelo Juízo de origem, “(...) os instrumentos de procuração e substabelecimentos juntados no ID 167683373 revelam toda a cadeia dominial do imóvel objeto da lide, desde a sua aquisição pela parte autora até a transferência para o requerido, em 19/10/2015. Por outro lado, a certidão positiva de débitos juntada no ID 167683366 indica revela que o requerido, na qualidade de proprietário do bem, não efetua o recolhimento do IPTU do imóvel desde o ano de 2018, consignando, ainda, a inscrição do nome da autora na Dívida Ativa (..).” Constituía obrigação do recorrido, com a aquisição do imóvel, a transferência do registro do imóvel para seu nome junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Isso porque se tornou o sujeito passivo da relação jurídico tributária com o fisco, na forma do art. 3o do Decreto no 28.445/07, que dispõe que “Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Não o fazendo e deixando ainda de quitar os tributos por longo período, ocasionou a inscrição do nome da autora na dívida ativa, o que constituí evidente ato ilícito, art. 186 do Código Civil. Cumpre observar que as CDA ́s foram inclusive protestadas pelo Distrito Federal.
IV. A inclusão indevida do nome da autora na dívida ativa e no cartório de protesto de títulos causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando afronta à honra, ao nome, além de constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo, bem assim os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do “quantum debeatur”, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, bem assim de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da anotação negativa (Súmula 54 do STJ), até a data limite de 27/08/2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.